Tribunal: STF
Processo: ARE 992034
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” POR PARTE DO VENCEDOR DA DEMANDA (NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.